Tribunal: TJSP
Processo: 2045379-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA PERICIAL - Inversão do ônus da prova – Honorários periciais atribuídos ao banco réu – Inconformismo - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Relação de consumo - A inversão do ônus da prova é regra de instrução - Inteligência do art. 373, §1o, do CPC - Perícia grafotécnica designada - Custeio da perícia, quando impugnada assinatura do documento, é da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA PERICIAL - Inversão do ônus da prova – Honorários periciais atribuídos ao banco réu – Inconformismo - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Relação de consumo - A inversão do ônus da prova é regra de instrução - Inteligência do art. 373, §1o, do CPC - Perícia grafotécnica designada - Custeio da perícia, quando impugnada assinatura do documento, é da parte que o produziu - Inteligência do art. 429, II, do CPC – Decisão mantida - Recurso não provido.*